Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027242-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIANO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO DA SILVA - CPF: 701.574.021-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRÉVIA OITIVA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL –

ORIENTAÇÃO DO STF E STJ –

DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO NOVO DELITO ATÉ OS DIAS ATUAIS –

DECISÃO JUDICIAL DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que
“o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível”
(STF, RE no 776.823/RS – Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal interposto por
Juliano da Silva
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0019573-66.2010.8.11.0042
, que afastou a tese defensiva e, reconheceu a falta grave decorrente da nova prática delituosa, com aplicação de seus consectários legais, dentre os quais a revogação de 1/6 dos dias remidos.

Em razões recursais, a
Defensoria Pública requer
a reforma do
decisum
,
ao argumento de que
“o reconhecimento judicial da aplicação dos efeitos secundários da regressão repercute de forma nefasta no regular cumprimento da reprimenda por parte do apenado, o lapso temporal para concessão progressão de regime prisional será interrompido, desprezando o tempo cumprido até então, e reiniciando com o saldo remanescente”.

Sustenta que
“todos os eventuais efeitos negativos sobre a execução da pena ocasionados pelo cometimento de fato descrito como falta disciplinar de natureza grave reconhecida pela decisão de seq. 63.1, já foram alcançados pela prescrição”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da aplicação dos efeitos secundários da regressão.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 190922668).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 166479655).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 191875692, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando o executivo de pena no
0019573-66.2010.8.11.0042
é possível verificar que o agravante possui as seguintes condenações:

*Guia no 0000000-00.0000.0.02.0044, pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado;

*Guia no 0000000-00.0000.2.00.6124, pena de 06 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0005511-83.2006.8.11.0002, pena de 06 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0025157-64.2015.8.11.0002, pena de 09 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0000000-00.0000.0.20.0696, pena de 07 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0000000-00.0000.2.00.6104, pena de 05 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0012998-31.2011.8.11.0002, pena de 05 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0002401-95.2014.8.11.0002, pena de 07 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0011280-57.2015.8.11.0002, pena de 08 anos e 13 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado;

*Guia no 0003212-94.2010.8.11.0002, pena de 06 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo agravado e corrupção de menores.

Extrai-se dos autos que durante o cumprimento da pena o agravado cometeu dois novos crimes, fato que caracteriza falta grave e que, posteriormente gerou às guias 0011280-57.2015.8.11.0002 e 0025157-64.2015.8.11.0002.

Segundo consta, a falta grave foi cometida em 21/05/2015 e 22/05/2015, praticada no interior da unidade prisional, resultando respectivamente na condenação de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razão disso, o Ministério Público requereu a revogação dos dias remidos, em face da falta grave decorrente das referidas condenações.

A Defensoria Pública, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pleito ministerial, ao argumento de que, passados mais de três anos desde o cometimento do fato sem a instauração de PAD ou realização de audiência de justificação, alegou que restou materializada a prescrição da falta grave, devendo, consequentemente, ser afastados todos os efeitos dela decorrentes (sequenciais 15, 33 e 46).

Na decisão agravada o magistrado afastou a tese defensiva, reconheceu a falta grave decorrente da nova prática delituosa, com aplicação de seus consectários legais, dentre os quais a revogação de 1/6 dos dias remidos (seq. 63).

Nesse contexto, insurge-se inconformado o agravante, nos termos já relatados
, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à falta grave decorrente
da nova prática delituosa
, sob o fundamento de transcurso de lapso temporal superior a 3 anos desde o cometimento dos fatos (21/05/2015 e 22/05/2015) sem a instauração de PAD ou realização de audiência de justificação.

Com razão à defesa.

Isso porque, o c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que
“o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível
”
(STF, RE no 776.823/RS – Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021) Destaquei

No mesmo sentido: STJ, HC no 372284-MT - Relatora: Min. Laurita Vaz - 24.3.2022):

“[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que ‘a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’. (...).
6. No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ.
7. Ordem de habeas corpus concedida”
. (HC n. 710.887/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) Destaquei

No caso em exame, não obstante a nova condenação do agravante, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da sua Defesa no âmbito da execução penal.

Assim, considerando os precedentes acima, entendo que, de fato, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste recurso.

Verifica-se que o prazo prescricional de 3 anos passa a ser contado da data da ocorrência do fato, qual seja, “21/05/2015 e 22/05/2015”, e sem o reconhecimento formal da falta grave até a presente data, afigura-se pertinente o reconhecimento da prescrição da falta grave.

Importante ressaltar que
além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, evidenciando que o reconhecimento de falta grave sem qualquer contraditório e ampla defesa.

O fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Nessa linha intelectiva, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Ademais, os novos crimes no curso da execução penal ocorreram com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a suposta falta grave e a presente data, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010,
utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução
. (...)”
(STJ - RHC: 58726 MT 2015/0089508-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021) Destaquei

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2.
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo
. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE P.A.D. PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONFORME A PENA APLICADA – INVIABILIDADE –
OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE – PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 452.988] – VERBETE SUMULAR 533 E 526 STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento.

Transcorrido, no caso, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.

Súmula 533, STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
(N.U 1002053-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - PRESCRIÇÃO TRIENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA “DECISÃO [...] QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE” - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO - ORIENTAÇÃO DO STF - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – PRAZO TRIENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – RECONHECIMENTO PERTINENTE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA E EXTINGUIR A FALTA DISCIPLINAR PELA PRESCRIÇÃO.

O c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, decidiu que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de crime no curso da execução penal “dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Tema 758 - Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021). O c. STJ firmou entendimento de que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave regula-se “por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos”, considerada a inexistência de legislação específica sobre a matéria (AgRg no HC no 713831/MG; AgRg no HC no 654.281/SP; RHC no 58.726/MT).
“Deve ser reconhecida a prescrição da falta grave pelo advento da prescrição quando, entre a data do fato e a manifestação do juízo transcorreu o prazo exigido em lei” (TJMT, AGEXPE no 1004790-95.2021.8.11.0000).

(N.U 1009563-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) Destaquei

“[...]
É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in casu, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 1001293-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) Destaquei

“[...]
Sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original
.”
(N.U 1019616-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) Destaquei

Logo, a prescrição da falta grave se mostra inequívoca.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para desconstituir a decisão agravada e extinguir a falta disciplinar pela prescrição, com a elaboração de novo cálculo das penas a serem cumpridas, por consequência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023